Tribunal: TJES
Processo: 5019899-86.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019899-86.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON CORREIA MADURO

APELADO: CAMILA FERREIRA CARDOSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INCOERÊNCIA LÓGICA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES RELEVANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DO DECISUM COM RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório. O autor sustenta ser proprietário e possuidor de imóvel em Vila Velha/ES, alegando ameaça de esbulho por parte da requerida, comprovada por escritura pública, registro imobiliário e boletim de ocorrência. O juízo de origem julgou a lide improcedente por entender não demonstrada a posse fática do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por incoerência lógica intrínseca entre a fundamentação e o dispositivo; e (ii) estabelecer se houve deficiência de fundamentação analítica pela ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada (posse indireta e prova documental).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta vício de incoerência lógica (quebra do silogismo judiciário), uma vez que inicia a fundamentação declarando que "a ação comporta procedência" e conclui o dispositivo pela "improcedência", sem qualquer transição ou ressalva justificadora.

Verifica-se a nulidade por deficiência de fundamentação analítica, nos termos do art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1º, do CPC, pois o julgador limitou-se a conceitos abstratos sobre a posse fática.

O juízo singular deixou de enfrentar argumentos cruciais deduzidos no processo, notadamente a validade da tese da posse indireta e o impacto dos documentos públicos (escritura e registro) como indícios de posse jurídica e delimitação da área.

A omissão quanto à análise do Boletim de Ocorrência, utilizado para demonstrar o justo receio e a ameaça de esbulho, configura negativa de prestação jurisdicional completa e viola o dever de motivação das decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido para acolher a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao magistrado de origem para novo julgamento.
Tese de julgamento:
1. É nula a sentença que apresenta contradição insanável entre as premissas da fundamentação e a conclusão do dispositivo.
2. A ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e provas específicas que possam, em tese, infirmar a conclusão do julgador caracteriza deficiência de fundamentação e viola o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 487, I, 489, § 1º, I e IV, e 561; CC, art. 1.196. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; TJES, Agravo de Instrumento nº 048199006650, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 09.02.2021; TJRJ, Apelação nº 0028027-33.2014.8.19.0087, Rel. Desª. Maria Inês da Penha Gaspar, j. 03.09.2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0056.11.022447-6/001, Rel. Desª. Ana Paula Caixeta, j. 11.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Nulidade da Sentença

JACKSON CORREIA MADURO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 17786828) em face da
SENTENÇA
(Id. 17786826) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – ES
, nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
ajuizada em desfavor de
CAMILA FERREIRA CARDOSO,
cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão exordial, sob o fundamento de que não restou demonstrado o exercício da posse fática pelo autor em relação à posse da requerida.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese: (
I
) a nulidade da Sentença por vício de fundamentação, uma vez que o juízo singular ignorou os robustos elementos probatórios (escritura pública e registro de imóvel) que atestam a cadeia dominial e a posse indireta; (
II
) erro na aplicação do artigo 561 do Código de Processo Civil; e (
III
) falha na análise probatória quanto à ameaça de esbulho demonstrada pelo Boletim de Ocorrência.

Contrarrazões (Id. 17786832), pugnando pela manutenção da Sentença, reiterando a tese de ausência de posse fática anterior pelo autor e alegando a existência de cerca divisória desde o ano 2000.

Ab initio
, cumpre historiar que nos autos originários de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, o Autor/Recorrente JACKSON CORREIA MADURO alega ser o legítimo possuidor e proprietário de uma área situada em Morada da Barra, Vila Velha/ES, adquirida mediante escritura pública. Aduz, ainda, que a Requerida/Recorrida CAMILA FERREIRA CARDOSO

teria invadido parte do terreno, cercando-o indevidamente e impedindo o pleno exercício de sua posse. Pleiteou, assim, a expedição de mandado proibitório para cessar a ameaça de esbulho.

Por sua vez, a Requerida contestou o feito alegando que exerce a posse mansa e pacífica da área há anos, onde reside com sua família, tratando-se de posse fática consolidada que não pode ser afastada por títulos de domínio.

Ao proferir a Sentença recorrida, a MM. Juíza
a quo
fundamentou o seu convencimento nos seguintes termos, os quais transcrevo na íntegra:

“
SENTENÇA

Trata-se de ação de interdito proibitório proposta por JACKSON CORREIA MADURO em face de CAMILA FERREIRA CARDOSO, aduzindo, em suma, que diante da possibilidade de invasão da sua propriedade, visa a concessão de um interdito proibitório .

No ID38710305 consta Termo de Audiência de Justificação.

Devidamente citada a parte requerida apresentou contestação no ID39545727.

Réplica apresentada no ID48510833.

Termo de audiência de conciliação ID50422350.

Alegações finais apresentados no ID51695582 e 62561903.

É o relatório.

Decido.

A ação comporta procedência.

Com efeito, infere-se do disposto pelo artigo 561 do Código de Processo Civil que a concessão de tutela possessória (em reintegração, manutenção ou interdito proibitório) tem por pressuposto a comprovação de: a) posse anteriormente exercida pela parte autora; b) atos de turbação ou esbulho; c) a data da referida turbação; d) a perda da posse ou sua manutenção parcial, porém prejudicada pela turbação.

Cumpre destacar que, em feitos dessa natureza, a análise de mérito repousa sobre a posse, e não sobre o direito real de propriedade do bem litigioso, de modo que a análise de registros públicos ou contratos de compra e venda possui caráter secundário, já que possuidor é aquele que exerce na realidade fática algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1196 do Código Civil).

Considerando as exigências do artigo 561 do Código de Processo Civil, para o manejo do interdito, devem ficar satisfatoriamente comprovados: a posse, o justo receio e a ameaça de turbação ou esbulho.

No caso em tela, sustenta a parte autora que é possuidora do imóvel e exercer a posse sobre o mesmo.

Por outro lado, a parte requerida também afirma já exerceu posse fática do imóvel.

Assim sendo, não demonstrado o exercício da posse fática da parte autora em relação a posse da parte requerida, é imperiosa a improcedência da lide. ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

PUBLIQUE-SE.

REGISTRE-SE.

INTIMEM-SE.

Transitado em julgado, arquive-se.

VILA VELHA-ES, 28 de julho de 2025.

MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS”

Após detido exame dos autos e da fundamentação supra transcrita, verifico que a Sentença hostilizada apresenta vícios formais e lógicos que impedem, por completo, a sua subsistência no mundo jurídico.

Na espécie, a nulidade se impõe sob dois prismas complementares: a incoerência lógica intrínseca e a deficiência de fundamentação analítica.

A propósito da incoerência lógica intrínseca, cumpre observar que o ato decisório deve observar o rigor do silogismo judiciário, onde o dispositivo (conclusão) deve decorrer harmoniosamente das premissas (fundamentos).

Na hipótese, a Sentença recorrida inicia a fundamentação declarando que
"A ação comporta procedência"
, para, logo em seguida, sem qualquer transição lógica ou ressalva apta a
justificar a mudança de comportamento, concluir pela sua
"IMPROCEDÊNCIA"
. Consoante se observa, o Magistrado apenas enfatizou que
"
No caso em tela, sustenta a parte autora que é possuidora do imóvel e exercer a posse sobre o mesmo.
Por outro lado, a parte requerida também afirma já exerceu posse fática do imóvel"
, sem adentrar, sequer, no exame fundamentado dos elementos de prova constantes dos autos.

Essa contradição não se limita a um erro material, sobretudo se considerada a ausência de fundamentação jurídica suficiente a amparar a conclusão contraditória com a premissa inicial adotada. Nesse aspecto secundário reside a deficiência de fundamentação analítica.

Como cediço, as decisões judiciais devem estar fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“Artigo 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”

“
Artigo 489.
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; (..).

Dito isso, sobreleva acentuar, que, evidentemente, uma das exigências do Estado Democrático de Direito é a fundamentação das Decisões judiciais, tal como preconiza a Constituição Federal em seu artigo 93, inciso IX. Entretanto, a objetividade do julgador não deve ser confundida pelo operador do Direito com ausência de motivação.

Nessa senda, cumpre salientar que a ausência ou insuficiência de motivação das decisões judiciais acarreta a sua nulidade, pois a fundamentação revela-se garantia dos jurisdicionados e questão de ordem pública, nos moldes da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“
EMENTA
: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações
ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”

(
STF
; AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

Ao que se extrai dos autos, o Recorrente fundamentou sua pretensão na existência de posse indireta e em uma cadeia documental (Escritura Pública e Registro de Imóveis) que individualiza a área.

A Sentença, no entanto, limitou-se a afirmar de modo abstrato que
"não restou demonstrado o exercício da posse fática"
, ignorando as seguintes questões cruciais levantadas pela parte: (
I
) A validade da tese da posse indireta como fundamento para o interdito proibitório; (
II
) O impacto dos documentos públicos (ID 28056801) como indício de posse jurídica e delimitação do terreno; (
III
) O confronto entre os documentos do autor e a alegação de posse da Requerida.

Ao não enfrentar esses pontos, o Juízo
a quo
negou ao jurisdicionado a entrega da prestação jurisdicional completa. A rigor,
a Sentença guerreada não analisou nenhum dos argumentos apresentados pelas partes em relação às teses deduzidas tanto na Petição Inicial, quanto na Contestação, violando, portanto, a necessidade de fundamentação das Decisões judiciais, de modo que resta imperiosa a decretação de sua nulidade.

Neste sentido, perfilha o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ART. 489 DO CPC ACOLHIDA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...].

2. O Código de Processo Civil (art. 489), com o escopo de reduzir o número de decisões com fundamentação deficiente, elencou expressamente as hipóteses em que a sentença não será considerada fundamentada.

3. A decisão judicial com fundamentação sucinta não representa, necessariamente, ausência de fundamentação.

4. A decisão objurgada não possui fundamentação adequada na medida em que sequer aponta as razões do comando judicial, restringindo-se a indeferir a medida pugnada pelo ora recorrente.
(...)”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006650, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. Versa a hipótese ação de adjudicação compulsória, em que pretende a empresa-autora a adjudicação dos imóveis descritos na exordial, os quais teriam sido adquiridos da demandada, através de cessão de direitos aquisitivos. Como cediço, as decisões judiciais devem estar fundamentadas, sob pena de nulidade, ex vi, do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como do art. 489, § 1º do NCPC. O princípio da motivação das decisões judiciais visa à proteção do interesse das partes, que não só precisa saber o motivo que levou o juiz a decidir da maneira que decidiu, como tem a necessidade de conhecer os motivos da decisão para que possam adequadamente fundamentar seus recursos. Da leitura da sentença, ora vergastada, depreende-se ter a Magistrada de 1º grau, não apenas ignorado as preliminares arguídas pela ré, mas também se furtado a enfrentar a tese defensiva, utilizando-se de argumento singelo e superficial.

Considerando-se que os argumentos deduzidos na peça de bloqueio não foram examinados pela Juíza sentenciante, afigurando-se imperativa a anulação do decisum, por força do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art. 489, § 1º do NCPC. Sentença anulada. Provimento do recurso
.”

(
TJRJ,
0028027-33.2014.8.19.0087 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR - Julgamento: 03/09/2020 - VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL)

“
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL -
SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE INSANÁVEL.
-
A fundamentação sucinta não se confunde com a fundamentação deficiente, que ocorre quanto o Juiz não analisa questões relevantes para o deslinde da lide levantadas pelas partes e resulta na nulidade da sentença
.”

(
TJMG
- Apelação Cível 1.0056.11.022447-6/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2014, publicação da súmula em 16/06/2014)

Diante disso, na medida em que a ausência de fundamentação caracteriza-se como vício insanável, faz-se necessária a anulação da Sentença guerreada, com o consequente retorno dos autos ao Magistrado
a quo,
para que seja enfrentada a matéria debatida nos autos.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível interposto pelas partes para acolher a Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação, anulando a Sentença combatida e determinando o retorno dos autos ao Magistrado
a quo,
para que seja enfrentada a matéria debatida nos autos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.